Tribunal: TJMT
Processo: 1021504-98.2019.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1021504-98.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Telefonia]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ROSIMEIRE OLIVEIRA DE CASTRO GARCIA - CPF: 012.813.271-07 (RECORRENTE), RAFAEL PEREIRA MOLINA - CPF: 017.583.071-10 (ADVOGADO), GETULIO ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 951.307.801-91 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0443-57 (RECORRIDO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

1021504-98.2019.8.11.0001

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

CLARO S/A

Recorrido(s):

ROSIMEIRE OLIVEIRA DE CASTRO GARCIA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

24/08/2020

SÚMULA D
E JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE INTERNET COM FALHAS – VÁRIAS VISITAS TÉCNICAS SEM SOLUÇÃO DO PROBLEMA – SERVIÇO NÃO PRESTADO ADEQUADAMENTE – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – DEVER DE INDENIZAR.

A parte Recorrida alegou na inicial com a intenção de comprar um novo chip, lhe foi ofertado um plano mais vantajoso, no valor de R$ 160,00 (cento e sessenta reais) por mês, o qual tinha como benefício 24 (vinte e quatro) Megabytes de Internet para cada um dos 2 (dois) números de telefone, sendo o que a Requerente já utilizava n° (65) 9 9279-6728, e mais um que a Requerente tinha a intenção de fazer portabilidade da Vivo p/ Claro, obtendo ainda o direito de comprar um aparelho celular (Samsung A10) pelo valor de R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais), o que inicialmente foi aceito pela Recorrente.

Ocorre que, ao no momento da assinatura do contrato, e inclusive, já até assinado uma via do mesmo (anexo), efetuando a leitura do referido, a Requerente percebeu que o que estava sendo pactuado, era diferente do que foi ofertado pelo atendente, percebeu que ao invés de ser (24 Megabytes) para cada um dos 2 (dois) números de telefone, na verdade os dois números teriam que dividir essa quantidade de dados. Então, imediatamente resolveu cancelar o contrato e retornar ao plano que já possuía anteriormente, entretanto a demora estipulada, foram de 72 horas, sendo que a linha telefônica era de uso comercial.

Demostrou todos os protocolos na Inicial, tendo inclusive, o print de WhatsApp, mas a falha permaneceu.

Assim, a autora teve sua linha antiga cancelada e não consegue usar o serviço solicitado.

A parte Recorrente, em sua defesa, sustenta que que o caso já fora resolvido administrativamente e não há comprovação nos autos de que a mesma tenha permanecido com a linha cancelada, ou

seja, a linha n. 65 99279-6728 já se encontra ativa no plano e em pleno uso. Contudo, não comprova suas alegações com documentos, relatórios , apenas com telas de sistema próprios, que não servem de meios comprobatórios.

A Ré não logrou comprovar fatos contrários àqueles alegados na inicial, ônus que lhe incumbia, a teor do que dispõe o artigo 6º, VIII do CDC e artigo 373, II, do NCPC.

Caberia à Ré comprovar se os fatos ocorreram conforme relatado ou de modo diverso, contudo, não há prova nenhuma nos autos neste sentido.

Portanto, escorreita a sentença que reconheceu o dano moral sofrido pelo Autor.

DANO MORAL CONFIGURADO.

O dano moral caracteriza-se pelo incontestável abalo sofrido frente a prestação inadequada de serviços.

QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral
levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a idéia de sancionamento ao lesado
. (
in “Reparação Civil por Danos Morais”
, 3ª ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

Quantum fixado em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
guarda relação com os critérios acima, devendo ser mantido.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos moldes do artigo 55, da Lei nº. 9.099/1995, a parte Recorrente arcará com custas e honorários advocatícios, estes que fixo em 15 % sobre o valor da condenação mantida, devidamente atualizada nos moldes da sentença, até o seu efetivo pagamento.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2020